Tribunal: TJDFT
Processo: 0721039-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:
PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA. AMEAÇA. LEGALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS.
1. Mantém-se o decreto de prisão preventiva dirigido a salvaguardar a ordem pública, materializada no risco à integridade física da mulher vítima de violência doméstica e familiar, nos termos do art. 312 caput e 313, inciso III, do Código de Processo Penal, quando o cotejo das circunstâncias do caso concreto aponta para a gravidade da conduta imputada ao paciente –injúria e ameaça com o uso de faca e de arma de fogo –, a configurar o periculum libertatis.
2. Eventuais condições favoráveis como primariedade, bons antecedentes e residência fixa não constituem, isoladamente, óbice à prisão preventiva, que possui regramento próprio e não implica em vulneração ao princípio da presunção de inocência.
3. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada.